Tribunal: CARF
Processo: 10640.901430/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.901430/2013-91
ACÓRDÃO
3301-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITATIAIA MÓVEIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
IPI. COMPENSAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITO DECORRENTE DE DESTAQUE A
MAIOR EM NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. IRRELEVÂNCIA DA
BOA-FÉ
O crédito de IPI, em sua essência, decorre do princípio da não
cumulatividade, que visa neutralizar o imposto pago na etapa anterior. O
destaque de IPI a maior na nota fiscal de aquisição de insumos, por erro de
fato do fornecedor, não gera crédito passível de compensação pelo
adquirente, pois não corresponde a um valor efetivamente devido e
recolhido na operação antecedente.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. SÚMULA CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901430/2013-91
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Rachel Freixo Chaves que dava provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o crédito de IPI relativo às alíquotas de 15%. A Conselheira Rachel
Freixo Chaves apresentará declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Despacho Decisório 098624334, página 2, emitido em 09/03/2015 informa a
concessão apenas de parte dos créditos de ressarcimento de IPI referentes ao
terceiro trimestre de 2012 pleiteados no PER 26127.33973.290513.1.3.01-2889 o
que conseqüentemente levou a homologação parcial das compensações
declaradas na DCOMP 08929.91543.240513.1.3.01-5846 e não homologação da
DCOMP 07336.64133.290513.1.3.01-8492.
Solicitados R$ 4.631.298,67 foram concedidos R$ 4.608.555,38, o que resultou no
não reconhecimento e glosa de R$ 22.743,29.
O Despacho fundamenta a glosa pela existência de créditos que foram
considerados indevidos em procedimento fiscal.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901430/2013-91
3
As glosas que foram de R$ 15.928,13 e R$ 6.815,16, respectivamente nos meses
de julho e agosto de 2012, conforme demonstrativo de folha 797, foram
fundamentadas no relatório fiscal localizado entre as páginas 802 e 807.

Considerou a fiscalização que os procedimentos exigidos pelo Decreto 7.712/2012
não foram cumpridos.
A fiscalização constatou, ainda, que havia insumos com destaque de IPI em valor
superior às alíquotas efetivamente vigentes, nos seguintes termos:

Situação quantificada na página 808
Intimado em 17/03/2015, conforme página 3, o contribuinte apresentou em
15/04/2015 manifestação de inconformidade, páginas 4 a 25 aduzindo:
a)Que o despacho decisório não está suficientemente motivado de forma
explícita, clara e contundente, desrespeitando basilar princípio ao qual se
subordina toda a administração pública, uma vez que não apresenta as razões
jurídicas de forma clara e nem mostra justificativas no plano fático, tendo o
contribuinte que se dirigir ao endereço na internet, para o impugnante o
despacho decisório é uma simples transcrição genérica de artigos de lei e uma
completa confusão de valores e fundamentos para uma malsinada glosa;
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901430/2013-91
4
b) Que os dispositivos citados de forma genérica em nenhum momento vedam o
aproveitamento do crédito de IPI pelo contribuinte, ao contrário, se lidos
individualmente até garantem o direito ao recorrente.Tais dispositivos não
possuem relação de congruência com as informações encontradas e nas
informações complementares não constam justificativas Assim trata-se de auto de
infração eletrônico, procedimento no qual não se realizou detida análise de
documentação, nem da contabilidade;
c) Em relação ao relatório fiscal, ao qual teve acesso pela internet, informa que os
valores citados não condizem com a primeira parte do documento, tais
informações nada justificam para a glosa dos créditos, especialmente a razão e
composição dos valores que levaram à referida conclusão;
d) Que não houve por parte do fisco a demonstração dos dispositivos afrontados;
e) Que em conseqüência de o despacho decisório não estar devidamente
motivado, fundamentado e explicado claramente, alega o impugnante
cerceamento em seu direito de defesa, pois caberia à fiscalização apresentar ao
contribuinte o termo de verificação fiscal bem como planilhas dos valores a serem
lançados, explicitando-se o porquê da desconsideração do crédito do
contribuinte;
f)Que diversamente do ICMS o princípio da não cumulatividade em relação ao IPI
é amplo e assim não tendo feito a constituição qualquer ressalva ao princípio da
não cumulatividade, os créditos de IPI escriturados contabilmente são seu direito
não sendo razoável a glosa quando se trata de uma indústria, estando todos os
lançamentos lastreados em lançamentos contábeis válidos e estes livros fazem
prova a seu favor;Neste sentido citou precedente da DRJ Belém.
g)Alega que é forçoso o reconhecimento de sua boa fé, pois comprou diversas
matériasprimas, material intermediário e materiais de embalagem gerando
crédito e todas estas informações constam de seu livro de apuração e não existe
nenhum questionamento do fisco sobre a legalidade das operações,
especialmente quando foram apresentadas notas fiscais que têm o destaque de
15% de IPI demonstrando que a impugnante sofreu o ônus financeiro;
h) Alega ainda que o mérito do motivo da glosa é discutido no processo
10640.720041/2015-29 e que a administração tributária só poderia fazê-la
quando do julgamento definitivo deste processo;
i) Questiona que, conforme o artigo 161,§1o, do CTN, o limite máximo para os
juros é de 1%, sendo improcedente ,por desrespeitar o código, qualquer cobrança
superior a isto;
j) Reclama do caráter confiscatório da multa e pugna ainda pela impossibilidade
da aplicação de juros sobre a mesma citando precedentes do STF e do CARF no
sentido de suas pretensões;
Foram juntados:
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901430/2013-91
5
PER/DCOMP, fl. 26 a 779, Contrato social e alterações, fl. 780 a 796, Documentos
relativos à glosa fl. 797 a 809, documentos do processo 10640.720.041/2015-29,
fl. 810 a 812, documentos de identificação fl. 815 a 817.
Eis, em resumo, o que importa relatar.
Em análise da impugnação apresentada a 7a TURMA DA DRJ04 julgou-a
improcedente conforme decisão abaixo ementada;

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITOS.GLOSA. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE ALÍQUOTA MAIOR
QUE A CORRETA.
Mantém-se a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com
destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que
a correta.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA.CABIMENTO.
A obrigação acessória, pela inobservância, converte-se em principal, materializada
na multa de ofício. Se a taxa de juros incide sobre os tributos normalmente devem
incidir sobre a multa exigida em procedimento fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/07/2012 a
30/09/2012 JUROS SELIC CABIMENTO.
O valor estabelecido de 1% no CTN não limita a lei ordinária específica a dispor
sobre o assunto de forma distinta, uma vez que a ressalva encontra-se na própria
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada a recorrente apresenta recurso voluntário arguindo basicamente os
mesmos argumentos apresentados em manifestação de informidade:
 Direito ao crédito integral relativo ao IPI destacado com alíquota de 15% por
ter assumido o encargo financeiro.
 Dos juros Selic aplicados
 Da multa aplicada – confiscatória.
 Da não incidência de juros sobre multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901430/2013-91
6
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Sustenta a Recorrente o direito ao crédito integral relativo ao IPI destacado com
alíquota de 15% e não o 5% relativo IPI incidente na operação, por ter assumido o encargo
financeiro. Ou seja, a controvérsia reside na legitimidade dos créditos de IPI aproveitados pela
Recorrente, oriundos de notas fiscais de aquisição de insumos nas quais o imposto foi destacado
com alíquota superior à legalmente prevista. A Recorrente alega que, na qualidade de adquirente
de boa-fé, tem o direito de se creditar pelo valor do imposto destacado no documento fiscal,
independentemente de erro cometido pelo seu fornecedor.
A fiscalização, por sua vez, sustenta que o crédito é indevido, pois excede o
montante do imposto que seria legalmente devido na operação anterior, tratando-se de um erro
de fato que não pode gerar crédito para compensação.
Pois bem. A questão central reside na correta interpretação da sistemática não
cumulativa do IPI. O direito ao crédito, previsto no art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal e no
art. 49 do CTN, é um mecanismo para evitar a tributação em cascata. Seu pressuposto lógico e
jurídico é a existência de um imposto devido e cobrado na operação anterior.
No presente caso, o crédito que a Recorrente busca validar não corresponde a um
imposto efetivamente devido, mas sim um valor decorrente do destaque a maior na nota fiscal de
seu fornecedor em face de um erro de fato, que resultou em um pagamento indevido por parte da
Recorrente, mas não em um crédito legítimo de IPI. O valor destacado a maior não representa
imposto, mas um acréscimo indevido ao preço do insumo indevidamente suportado pelo
adquirente.
A sistemática do IPI não permite a apropriação de créditos "fictícios" ou que não
tenham correspondência com um débito real na cadeia produtiva. Permitir a compensação nesses
moldes seria chancelar um enriquecimento sem causa do contribuinte, em detrimento do erário, e
subverter a lógica da não cumulatividade.
Neste sentido, é o entendimento deste Colegiado:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE ALÍQUOTA MAIOR
DO QUE A CORRETA. Mantém-se a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições
de insumos com destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em
alíquota maior que a correta.
(Processo no 10855.900431/2011-31 Recurso Voluntário Acórdão no 3301-
010.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27
de julho de 2021)
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901430/2013-91
7
Por fim, a alegação de boa-fé não tem o poder de convalidar um crédito inexistente.
Isto porque, embora a responsabilidade pela correta classificação fiscal e destaque do imposto é,
primariamente, do estabelecimento emitente, cabe ao adquirente que pretende se creditar do
imposto, o dever de conferência e diligência. A boa-fé não tem o condão de transformar um
indébito em crédito fiscal.
A Recorrente questiona, ainda, a incidência de juros correspondente à taxa Selic,
carácter confiscatório da multa de ofício e não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Em relação a caráter confiscatório da multa, é imperioso destacar que a análise
implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera administrativa de
julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste Colegiado para examinar
possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Neste sentido, é a
súmula no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, o, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de
lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Já em relação a incidência de juros correspondente à taxa Selic e não incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício a questão encontra-se sumulada perante este Colegiado por
meio das súmulas no 04 e 108, in verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Súmula CARF no 4 Aprovada pelo Pleno em 2006)

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(Súmula CARF no 108 -Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018)
Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901430/2013-91
8

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rachel Freixo Chaves
Peço vênia para divergir parcialmente do entendimento majoritário, apenas quanto
à glosa dos créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos com destaque do imposto à
alíquota de 15%.
Registro, desde logo, que meu entendimento não importa em afastamento
irrestrito, abstrato ou automático do dever de diligência, cautela, governança e verificação mínima
que incumbe ao adquirente nas suas relações negociais. Não se está a afirmar que, em todo e
qualquer caso, o destaque constante da nota fiscal seja, por si só, bastante para assegurar o
creditamento, nem que a boa-fé do adquirente deva ser presumida de modo absoluto, imune à
análise das circunstâncias concretas.
No tanto, nos casos de operações industrial inserida em cadeia de suprimentos
ampla, ramificada e operacionalmente complexa, em contexto que também envolve as conhecidas
dificuldades práticas inerentes à classificação fiscal e à correta identificação da alíquota aplicável à
TIPI é necessário realizar a subsunção do fato (realidade operação) à norma.
Em cenário com essas características, entende-se não ser juridicamente adequado
imputar ao adquirente, de forma automática, os efeitos de eventual desacerto do fornecedor
quanto ao enquadramento fiscal do produto e ao destaque da alíquota, sem que a autoridade
fiscal demonstre elemento concreto apto a desconstituir a boa-fé objetiva do contribuinte
adquirente.
Em outras palavras, em hipóteses, como a dos autos, não basta a mera afirmação
de que o fornecedor teria destacado alíquota superior à reputada correta. Para legitimar a glosa
do crédito do adquirente, reputo necessária a demonstração, pelo Fisco, de circunstâncias
qualificadas, tais como má-fé, conluio, simulação, fraude, ciência inequívoca da irregularidade ou
outro dado objetivo que evidencie participação, anuência consciente ou comportamento
incompatível com a boa-fé.
Ademais, não se está diante de situação em que a própria ordem jurídica estabelece
presunção legal mais severa quanto à ineficácia do documento fiscal em favor de terceiros. Refiro-
me, por exemplo, à hipótese do art. 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, segundo o
qual “além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não
produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta”.
Aqui, diversamente, não se cogita de inidoneidade documental derivada de
inaptidão cadastral do emitente, tampouco de inexistência material das operações. Ao contrário,
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.901430/2013-91
9
as aquisições, a entrada dos insumos no estabelecimento e a sua vinculação à atividade produtiva
não foram desqualificadas. Nessa moldura fática, entendi que a glosa do crédito,
desacompanhada de prova concreta de má-fé ou de comprometimento da idoneidade material da
operação, acabaria por transferir ao adquirente regular o ônus integral de controvérsia que se
formou, em essência, em torno do destaque promovido pelo fornecedor.
Por essas razões, votei por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito de IPI relativo às aquisições em que houve destaque do imposto à alíquota
de 15%, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 864
DF CARF MF
Original